Tribunal: TJES
Processo: 5001929-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001929-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: CONTROLE E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE PRAGAS E VETORES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REQUERIMENTO DA PESSOA JURÍDICA IMPETRANTE INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO CONFORME MODELO ESTABELECIDO PELO NÚCLEO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. EMPRESA QUE POSSUI O ALVARÁ SANITÁRIO EM SEU DOMICÍLIO E QUE APARENTEMENTE COMPROVOU TODOS OS REQUISITO EXIGIDOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. APARENTE PREVALÊNCIA DA FORMA SOBRE A FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESULTA EM AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIBERDADE PROFISSIONAL. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária pelo Estado, competindo ao Poder Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecido na Constituição da República (art. 2º da CF/88), invalidar atos normativos ou condutas abusivas de autoridades públicas que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional (art. 170, inciso IV e parágrafo único, da CF/88).

2
)
O serviço de controle de pragas e vetores urbanos é uma atividade de alto risco e, por isso, corretamente necessita de prévia obtenção de licenciamento sanitário para poder ser exercida regularmente por particulares, no escopo de respeitar os cuidados para com a saúde da coletividade e dos envolvidos na prestação do serviço, sendo, assim, esse exercício do poder de polícia pelo Poder Público uma ferramente indispensável para controle dessa atividade, o que encontra amparo no art. 200, inciso II, da Constituição da República, não havendo nenhuma afronta aos postulados da livre iniciativa e concorrência e da liberdade profissional.

3
)
Em que pese a norma regulamentar constante no art. 22, inciso IV e § 2º, da Portaria SESA nº 64-R/2018 abstratamente seja válida ao exigir a apresentação do Relatório de Inspeção emitido pela vigilância sanitária responsável pelo licenciamento, a conduta da autoridade coatora em não realizar o cadastro da empresa agravada somente porquê não apresentou o mencionado relatório conforme os padrões exigidos pelo modelo disponibilizado pela SESA, a despeito de ter demonstrado que a autoridade sanitária da sua base territorial lhe concedeu a autorização para prestar o serviço de controle de pragas e vetores urbanos, revela-se, a princípio, desarrazoável e desproporcional, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa aventar em ofensa ao princípio da separação de Poderes, pois, ainda que vinculado, o ato administrativo aparentemente mostra-se arbitrário.

4
)
O escopo da observância do procedimento de cadastro insculpido pela Portaria SESA nº 64-R/2018 e assegurar que empresas sediadas fora do território capixaba possam desenvolver o serviço de controle de pragas e vetores urbanos no Estado do Espírito Santo somente após demonstrarem que preencheram todos os requisitos necessários para a obtenção de licenciamento sanitário, não podendo jamais uma mera irregularidade formal no requerimento preponderar sobre a aparente comprovação que o particular preencheu todas as exigências sanitárias, uma vez que vigora o formalismo moderado no âmbito do processo administrativo, além desta conduta resultar em clara afronta aos postulados constitucionais da livre iniciativa e concorrência e da liberdade profissional.

5
)
Existindo licença sanitária válida emitida pela autoridade sanitária competente na sua base territorial, a qual somente foi concedida após vistoria no local, a motivação utilizada pela vigilância sanitária capixaba aparentemente não se revela legitima, pois prestigia a forma em detrimento da finalidade da própria norma regulamentar, de modo que se vislumbra a probabilidade do direito líquido e certo da empresa impetrante agravada, sem mencionar no risco desta suportar dano grave irreparável caso não possa desenvolver sua atividade econômica, o que descortina o acerto da decisão objurgada que concedeu liminarmente a tutela provisória postulada no
mandamus
originário.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 37209236) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Controle e Assistência em Saúde Ltda. (Insecta Dedetizadora)
[nº
5000328-59.2024.8.08.0047
]
em face de ato dito coator praticado pelo
Superintendente Regional de Saúde da Região Norte
, deferiu o pedido liminar de tutela provisória, a fim de determinar que a autoridade coatora efetue o cadastro da impetrante dentre os estabelecimentos prestadores de serviço de pragas e vetores, no prazo de 10 (dez) dias.

Depreende-se dos autos que a empresa agravada tem sede em Governador Valadares-MG e atua no ramo de controle de pragas e vetores urbanos, atividade de alto risco, que exige, por isso, controle prévio, efetivado por meio do licenciamento sanitário, instrumento pelo qual o Poder Público fiscaliza que são adotados os cuidados para com a saúde da coletividade e dos envolvidos na prestação do serviço.

Para uma empresa de fora do território do Estado do Espírito Santo exercer trabalho desta natureza, é exigido que preencha requisitos mínimos, mediante cadastro de prestadores de serviço de controle de pragas e vetores urbanos, junto ao Órgão de Vigilância Sanitária Estadual competente, conforme regulamentado pela Portaria SESA n° 64-R de 2018 (ID 7311303).

Ao solicitar seu cadastro junto a SESA, o requerimento da impetrante sequer foi analisado pelo corpo técnico por ter sido detectada uma não conformidade na documentação apresentada no próprio setor de protocolo, qual seja, pendência relacionada ao Relatório de Inspeção, listado no inciso IV do art. 22, da Portaria SESA nº 64-R/2018, o qual não estava em conformidade ao modelo estabelecido pelo Núcleo Especial de Vigilância Sanitária, disponível no sítio eletrônico da SESA, e nem assinado pela autoridade sanitária local, o que seria imprescindível para aferir a fé pública (ID 36448026).

Diante desta irregularidade, foi emitida declaração, a pedido da empresa agravada, embasada no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da CF/88, informando a necessidade da apresentação do Relatório de Inspeção observando o modelo disponibilizado pela SESA para o deferimento do pedido de cadastro, conforme as condições estabelecidas pela Portaria nº 64-R/2018 que rege o tema.

Munida com este documento e por considerar que os outros documentos por ela apresentados por ocasião do requerimento de cadastro seriam suficientes para demonstrar a regularidade tributária, ambiental e sanitária da empresa, e que lhe assegurariam funcionamento em todo o território nacional, a pessoa jurídica agravada impetrou mandado de segurança objetivando liminarmente a concessão de tutela provisória para determinar à Autoridade Estadual da Vigilância Sanitária competente – Superintendência Regional de Saúde da Região Norte – que libere seu cadastro, sem a necessidade de apresentação do referido documento, o que foi acolhido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que a recorrida teria comprovado que obteve o Alvará Sanitário do município de Governador Valadares-ES, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Em cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se foi, ou não, válida a exigência efetuada pela autoridade sanitária estadual para autorizar o cadastro da empresa agravada e, com isso, permitir a prestação de serviço de controle de pragas e vetores no território capixaba.

O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária pelo Estado, competindo ao Poder Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecido na Constituição da República (art. 2º da CF/88), invalidar atos normativos ou condutas abusivas de autoridades públicas que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional.

De acordo com o art. 170, inciso IV e parágrafo único, da Constituição da República,
“
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...)
livre concorrência”
, sendo
“
assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”
.

Portanto, qualquer limitação ilegal e desarrazoada imposta pelo Poder Público que obste o livre desenvolvimento de atividade econômica por particulares, bem como a concorrência, a que título for, padecerá de manifesta inconstitucionalidade, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa falar em afronta ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

É verdade que o serviço de controle de pragas e vetores urbanos é uma atividade de alto risco e, por isso, corretamente necessita de prévia obtenção de licenciamento sanitário para poder ser exercida regularmente por particulares, no escopo de respeitar os cuidados para com a saúde da coletividade e dos envolvidos na prestação do serviço, sendo, assim, esse exercício do poder de polícia pelo Poder Público uma ferramente indispensável para controle dessa atividade, o que encontra amparo no art. 200, inciso II, da Constituição da República
1
, não havendo nenhuma afronta aos postulados da livre iniciativa e concorrência e da liberdade profissional.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, além do licenciamento sanitário, a Portaria SESA nº 64-R/2018 instituiu como ferramenta de controle o Cadastro Estadual de Serviços de Controle de Vetores e Pragas Urbanas, que autoriza empresas especializadas nos serviços de controle de vetores e pragas urbanas a atuarem entre os municípios deste ente da federação.

Conforme informação prestada pela pela própria autoridade sanitária estadual indicada como coatora no
mandamus
originário,
“
este cadastro foi instituído com o intuito de impedir que empresas clandestinas prestem serviços de forma irregular dentro do Estado, de modo que os estabelecimentos que prestem serviços apenas no seu município sede não necessitam de cadastro estadual, contudo, caso queiram prestar serviços em outros municípios diferentes de sua sede, passam a depender da emissão do cadastro estadual para poderem exercer a atividade”
, já que
“Não possuindo sede no território capixaba, era impossível fiscalizar em quais situações eram prestados esses serviços, que envolve a manipulação, diluição e aplicação de produtos tóxicos (defensivos) que podem ser prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente quando manipulados de maneira inadequada”
(ID 7311303).

Dentre as exigências constantes na Portaria SESA nº 64-R/2018, se encontra aquela prevista no art. 22, inciso IV e § 2º, a qual dispõe que
“
As empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas devem requerer o Cadastro junto à vigilância sanitária da Região de Saúde em que o estabelecimento estiver instalado, devendo apresentar os seguintes documentos:
(...); IV – Relatório de Inspeção emitido pela vigilância sanitária responsável pelo licenciamento, em conformidade ao modelo estabelecido pelo Núcleo Especial de Vigilância Sanitária - NEVS da Secretária de Estado da Saúde do Espírito Santo”
e que
“O Núcleo Especial de Vigilância Sanitária – NEVS disponibilizará um modelo de Relatório de Inspeção com as informações mínimas a serem verificadas pela vigilância sanitária durante o processo de licenciamento das empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas”
.

Em que pese a mencionada norma regulamentar abstratamente seja válida ao exigir a apresentação do Relatório de Inspeção emitido pela vigilância sanitária responsável pelo licenciamento,
a conduta da autoridade coatora em não realizar o cadastro da empresa agravada somente porquê não apresentou o mencionado relatório conforme os padrões exigidos pelo modelo disponibilizado pela SESA, a despeito de ter demonstrado que a autoridade sanitária da sua base territorial lhe concedeu a autorização para prestar o serviço de controle de pragas e vetores urbanos, revela-se, a princípio, desarrazoável e desproporcional
, autorizando a intervenção do Poder Judiciário sem que se possa aventar em ofensa ao princípio da separação de Poderes, pois, ainda que vinculado, o ato administrativo aparentemente mostra-se arbitrário.

O escopo da observância do procedimento de cadastro insculpido pela Portaria SESA nº 64-R/2018 e assegurar que empresas sediadas fora do território capixaba possam desenvolver o serviço de controle de pragas e vetores urbanos no Estado do Espírito Santo somente após demonstrarem que preencheram todos os requisitos necessários para a obtenção de licenciamento sanitário, não podendo jamais uma mera irregularidade formal no requerimento preponderar sobre a aparente comprovação que o particular preencheu todas as exigências sanitárias, uma vez que
vigora o formalismo moderado no âmbito do processo administrativo
, além desta conduta resultar em clara afronta aos postulados constitucionais da livre iniciativa e concorrência e da liberdade profissional.

Na hipótese, a empresa agravada instruiu o
mandamus
originário com prova pré-constituída demonstrando que possui autorização para prestar o serviço de controle de pragas e vetores urbanos, tanto que foi emitido, pela autoridade sanitária de sua base territorial (Governador Valadares), a renovação do respectivo Alvará Sanitário (ID 36448030), com validade até julho de 2024 (ID’s 36448028 e 36448029), de forma que o óbice ao desenvolvimento desta atividade no território capixaba com base em exigência meramente formal aparentemente revela-se arbitrária e desproporcional.

Se a pessoa jurídica agravada já obteve a aprovação pela autoridade competente no âmbito de sua sede, mediante vistoria de suas instalações e equipamentos, ato administrativo este que, até prova em contrário, possui presunção de veracidade e legitimidade, a negativa de cadastro pela autoridade sanitária do Estado do Espírito Santo, a princípio, não se mostra legítima, principalmente porque o indeferimento do registro se deu com base em exigência meramente formal, isto é, que o Relatório de Inspeção emitido pela vigilância sanitária responsável pelo licenciamento observasse o modelo disponibilizado pela SESA, o que, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, não deve prevalecer, já que impede o exercício livre da atividade econômica da recorrida, causando-lhe sérios prejuízos financeiros.

Em hipóteses extremamente semelhantes, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já teve a oportunidade de assim também concluir, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA –
Empresa que atua no controle de pragas – Sediada no Município de Santos – Exigência de cadastro junto à Diretoria de Vigilância Sanitária do Município de São Vicente para prestar serviços na cidade – Necessidade de vistoria e, portanto, abertura de filial no município – Ilegalidade – Impetrante credenciada junto ao Sistema Estadual de Vigilância Sanitária – Vistoria realizada pelo órgão competente na sua base territorial – Sentença que concedeu a segurança mantida
– Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009253-10.2019.8.26.0590; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/11/2021; Data de Registro: 26/11/2021).

Apelação. Mandado de segurança. Credenciamento de serviços de dedetização. Segurança concedida na origem. Pretensão de reforma afasta- da.
Impetrante devidamente credenciada junto ao Sistema Estadual de Vi- gilância Sanitária e licenciada para funcionamento. Vistoria realizada pelo órgão de vigilância sanitária competente na sua base territorial. Ausência de previsão legal que determine o licenciamento da sociedade em todas as bases territoriais em que pretenda atuar. Negativa de registro que se revela ilegal e abusiva.
Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação Cível 1001490-55.2019.8.26.0590; Relator (a): Paola Lorena; 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - VFP; Data do Julgamento: 30/04/2020, TJSP).

Assim, existindo licença sanitária válida emitida pela autoridade sanitária competente na sua base territorial, a qual somente foi concedida após vistoria no local, a motivação utilizada pela vigilância sanitária capixaba aparentemente não se revela legitima, pois prestigia a forma em detrimento da finalidade da própria norma regulamentar, de modo que se vislumbra a probabilidade do direito líquido e certo da empresa impetrante agravada, sem mencionar no risco desta suportar dano grave irreparável caso não possa desenvolver sua atividade econômica, o que descortina o acerto da decisão objurgada que concedeu liminarmente a tutela provisória postulada no
mandamus
originário.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela provisória no
mandamus
originário.

É como voto.

1
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.